Tribunal: TJDFT
Processo: 0728122-49.2019.8.07.0000
Órgão julgador: HUMBERTO ULHÔA
Órgão colegiado: Secretaria do Núcleo Permanente de Plantão do 2o Grau e do Conselho da Magistratura
Data de publicação: 2020-01-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS CarlosPSN Gabinete do Des. Carlos Pires Soares Neto Número do processo: 0728122-49.2019.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) IMPETRANTE: WILLIAM DIAS DUTRA PACIENTE: MARCOS DE SOUZA AUTORIDADE: JUIZ DE DIREITO DO JUIZADO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DO RIACHO FUNDO I D E C I S Ã O Cuida-se, na realidade, de pedido de reconsideração contra decisão proferida pelo eminente Desembargador Romão C. Oliveira em sede de Plantão Judicial, a qual indeferiu pedido liminar voltado à suspensão dos efeitos da decisão que decretou a prisão preventiva e a liberdade provisória do paciente. (ID 13407190). Entretanto, considerando o previsto no § 2°, do art. 3o do Ato Regimental n. 2 de 13 de junho de 2017, que regulamenta o plantão judicial do Segundo Grau de Jurisdição da Justiça do Distrito Federal, ou seja, que "não serão admitidas medidas apreciadas pelo órgão judicial competente ou examinadas em plantão anterior, nem as respectivas reconsiderações", conclui-se que é inviável o exame do pedido deduzido pelo agravante. Pelo exposto, nada a prover. Brasília/DF, 26 de dezembro de 2019. HUMBERTO ADJUTO ULHÔA Desembargador em Exercício do Plantão Judicial de 2a Instância